Tribunal: TJBA
Processo: 8018347-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018347-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MATOS DE BARROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA.
S
UFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 1.132/STJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou como essencial a devida notificação da parte Ré para propositura da Ação de Busca e Apreensão, para a comprovação da mora.

O Agravante sustenta que enviou notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para fins de justificar a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, é suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual do devedor, independentemente da comprovação do seu recebimento pessoal.

Razões de decidir

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que, comprovada a mora, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O STJ, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados.

No caso, restou comprovado o envio da notificação para o endereço contratual, configurando a mora.

Dispositivo e tese

Recurso provido para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar o reconhecimento da mora do devedor, ainda que infrutífera a diligência de notificação.

Tese de julgamento:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8018347-56.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e, como Agravado CARLOS EDUARDO MATOS DE BARROS,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06